Tribunal: TJDFT
Processo: 0704670-93.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO, POR TRÊS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO CRIME. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
2. Na espécie, as provas produzidas nos autos, em especial os depoimentos harmônicos das vítimas, em ambas as oportunidades em que foram ouvidas, corroborados pelo acervo de prova testemunhal e documental dos autos, demonstram que a apelante, sem ostentar qualquer problema de saúde, fez com que as vítimas acreditassem que ela estivesse doente, e, desse modo, providenciassem para ela auxílio financeiro.
3. Os elementos de prova demonstram, também, que o caso ora apurado não se restringe a um ilícito civil (inadimplemento de contrato de mútuo), tendo a acusada mantido as vítimas em erro, por longo período, com a finalidade de obtenção de indevida vantagem econômica.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou a apelante como incursa nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal (estelionato), por três vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva), à pena de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 12 (doze) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução.